Tribunal: TJES
Processo: 5013535-16.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013535-16.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SENIZE PEREIRA CAMPOS GIVISIEZ

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SENIZE PEREIRA CAMPOS GIVISIEZ contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito decorrente de transações fraudulentas e condenar a COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) para, no mínimo, R$30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a majoração do quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão de falha na prestação do serviço bancário que permitiu a realização de 42 (quarenta e duas) transações fraudulentas no cartão de crédito virtual da autora e ensejou a negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto os fundamentos apresentados no recurso guardam compatibilidade com a decisão recorrida e impugnam especificamente os pontos trazidos pelo juízo de primeiro grau, atendendo aos requisitos dos artigos 932, III, e 1.016, II e III, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço em virtude de fraude por terceiro é objetiva, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, e faz surgir o dever de indenizar, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A negligência da apelada é reconhecida, pois além de não solucionar a demanda da consumidora, incluiu o nome da apelante nos cadastros de inadimplentes antes de concluir o procedimento administrativo para contestação das transações fraudulentas.

A indenização por dano moral, entendida como lesão a direitos da personalidade, encontra amparo no art. 5º da Constituição Federal e nos arts. 11 a 21 do Código Civil, tendo como objetivo compensar o prejuízo e desestimular a reincidência.

O valor fixado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente a falha da instituição financeira e o significativo montante objeto das transações fraudulentas, amoldando-se aos judiciosos entendimentos do Egrégio Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de fraude bancária e negativação indevida, deve ser mantido quando se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5013535-16.2023.8.08.0030

APELANTE:
SENIZE PEREIRA CAMPOS GIVISIEZ

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SENIZE PEREIRA CAMPOS GIVISIEZ
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação ordinária, ajuizada pela recorrente contra a C
OOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
,que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito decorrente das transações fraudulentas e condenar a requerida a pagar indenização por danos morais.

Antes de adentrar o objeto da irresignação recursal, passo ao exame das questões preliminares.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz a quo.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em suas razões, o recorrente alega que a condenação em danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser majorada, sustentando que houve falha no sistema de segurança da instituição financeira ao permitir 42 (quarenta e duas) transações fraudulentas no cartão de crédito virtual da autora. Afirma que, apesar da conduta diligente da apelante em registrar Boletim de Ocorrência e notificar a apelada, esta agiu com descaso e negligência, protelando a solução administrativa. Aduz que a instituição procedeu à negativação indevida do nome da autora no SERASA em momento anterior à conclusão da apuração da fraude e que o quantum indenizatório fixado é irrisório, pois representa menos de 1/10 (um décimo) do valor da fraude, devendo ser elevado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de compensar o prejuízo e desestimular a reincidência.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. Sentença e majorar o valor da condenação por danos morais para, no mínimo, R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Muito bem.

A parte apelante apenas devolve à cognição desta instância recursal a questão relativa à condenação da apelada, ora requerida, ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, a recorrente argumenta que

Contudo, entendo que
não assiste razão à apelante
. Explico.

In casu, trata-se de falha na prestação do serviço, em virtude de fraude decorrente da vulnerabilidade existente no sistema bancário que permitiu a realização de 42 (quarenta e duas) transações internacionais não autorizadas no cartão de crédito virtual da recorrente.

Foi devidamente reconhecida pelo juízo
a quo
a responsabilidade da instituição financeira pela fortuito ocorrido, bem como restando verificada a sua negligência em adotar medidas para solução do problema, sendo imperioso o dever de indenizar.

Pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame, constato que foram realizadas operações financeiras na conta da autora em virtude de fraude realizada por terceiro, sem nem sequer ter sua legitimidade comprovada pelo recorrente, surgindo o dever de indenizar.

Ademais, reconheço a negligência da apelada, uma vez que, além de não solucionar a demanda da consumidora, procedeu com a inclusão do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes, mesmo antes de concluir o procedimento administrativo para contestação das transações fraudulentas.

Acerca do
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado em sentença, de R$4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira e do significativo montante objeto das transações realizadas por terceiro, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras. Vejamos:

[...] 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado em nome do autor, desconstituindo os débitos correspondentes, determinando a devolução dos valores descontados com compensação do valor depositado, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) verificar se restou comprovada a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes; (II) analisar a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor; (III) definir a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação fraudulenta. III. Razões de decidir aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, por se tratar de relação de consumo envolvendo instituição financeira. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, estendendo-se aos fortuitos internos, como fraudes praticadas por terceiros, conforme a Súmula nº 479 do STJ. O banco apelante não comprovou a autenticidade da assinatura do contrato, ônus que lhe incumbia diante da inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC. A localização da correspondente bancária responsável pela operação em estado diverso da residência do consumidor reforça a suspeita de fraude na contratação. Reconhecida a inexistência de vínculo contratual válido, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa), dada a afetação direta à subsistência do consumidor. O valor arbitrado a título de danos morais (R$3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, observando os critérios de repressão, prevenção e compensação. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizada por terceiro. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, sendo devida a respectiva indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nºs 297 e 479; TJES, apelação cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Desª heloisa cariello, j. 31.10.202; TJES, apelação cível nº 00007085120198080013, relator des. Fernando Estevam Bravin Ruy, segunda Câmara Cível data de julgamento: 08/03/2022; TJES, apelação cível nº 0003091-71.2020.8.08.0011, relatora desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 21/03/2023. (TJES; AC 5000208-93.2022.8.08.0044; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Publ. 15/09/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.